Tribunal: TCU
Processo: 043.014/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1284/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.014/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abram Lejb Kac (CPF XXX.462.587-XX); Adalberto Azevedo do Nascimento (CPF XXX.961.514-XX); Adilso Antônio Alcântara (CPF XXX.845.840-XX); Adilson Wolschick (CPF XXX.727.679-XX); Adriano Campos Menezes (CPF XXX.187.401-XX); Adriano Teixeira de Souza (CPF XXX.771.506-XX); Afonso Luiz Alves Cianciulli (CPF XXX.779.418-XX); Alan Cláudio Souza da Silva (CPF XXX.856.412-XX); Alan Ferreira Resende (CPF XXX.703.456-XX) e Alan Rodrigo Klein (CPF XXX.232.549-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.